Tribunal: STF
Processo: ARE 1326540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação - Corrupção Passiva - Sentença condenatória pelo art. 317, do Código Penal.
    Recurso Defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.
    Materialidade e autoria comprovadas - Réu que, no cargo de Oficial de Justiça, cobrou certa quantia da vítima após uma diligência de cumprimento de mandado de reintegração de posse - Prova robusta - Gravações dando conta da prática criminosa - Prova documental que completou o conteúdo das gravações constantes dos autos - Prova oral que comprovou a acusação feita ao acusado - Versão do réu que restou isolada.
    Acusado absolvido em processo administrativo que tramitou neste E. Tribunal de Justiça - Esferas penal e administrativa que são independentes, e a única vinculação admitida ocorre quando o acusado é inocentado na ação penal em face da negativa da existência do fato ou quando não reconhecida a autoria do crime, o que não é o caso dos autos.
    Dosimetria Pena-base justificadamente exasperada - Patamar de exasperação que poderia ser superior - Ausência de recuso Ministerial - Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes - Na derradeira etapa, ausentes causas modificativas.
    Regime aberto mantido à míngua de recurso Ministerial.
    Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da concessão de sursis - Réu que não preenche os requisitos do art. 44, inciso III, do Código Penal.
    Decretação da perda de cargo público que é de rigor, uma vez que o crime praticado tem estreita relação com suas atribuições funcionais. Violação dos deveres para com a Administração Pública, causando prejuízo e desprestígio a esta e a particular.
    Recurso Defensivo desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, 5º, incisos II e XXXIX, § 2º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Consta da denúncia que, no dia 10 de junho de 2014, na Cidade e Comarca de Santo André, Wilton Cardoso de Souza', na qualidade de Oficial de Justiça, solicitou, para si, diretamente, vantagem indevida, no montante de R$ 200,00, de Jéssica Dadalt.
    Segundo o apurado, o Banco nau ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar em face de Donizeti Alves de Moura, visando à recuperação do veículo Fiat/Strada, placas EYM-1800. O processo foi distribuído para a 6' Vara Cível da Comarca de Santo André (processo n° 4009820-11.2013.8.26.0554). A liminar foi deferida.
    Na primeira oportunidade, o acusado não logrou êxito no cumprimento do mandado, sendo que em 10 de junho de 2014, o veículo foi apreendido pelo réu e entregue para Jéssica Dadalt, representante do Banco Itaú".
    Mesmo com o recolhimento das custas judiciais, o acusado procurou Jéssica Dadalt, com o escopo de receber R$ 200,00 pela 'diligência', vantagem esta indevida.
    Foram realizadas diversas cobranças, por telefone inclusive, ao Escritório de Advocacia Fadiga e Mardula Sociedade de Advogados.
    O companheiro de Jéssica Dadalt, Nelson Camargo, telefonou para o réu, o qual disse que a ofendida deveria pagar a quantia de R$ 200,00 ou RS 250,00, seguindo as orientações passadas ao Escritório de Advocacia Fadiga e Mardula Sociedade de Advogados. O acusado informou os dados de sua conta corrente para o depósito do montante (agência n° 0725, conta corrente n° 01004133-0, do Banco Santander). 
    A materialidade está suficientemente comprovada pela portaria do processo administrativo n° 09/20142, instaurado em desfavor de Wilton Cardoso de Souza (fls. 04/05), cópias do referido processo administrativo (fls. 150/194), documentos de fls. 08/107, bem como mídias digitais e gravações de voz acostadas aos autos, tudo em consonância com a prova oral colhida.
    A autoria, outrossim, é inconteste.
    (...)
    Por fim, não obstante a tese defensiva, no sentido de que o acusado foi absolvido no âmbito administrativo, ressalta-se que as esferas penal e administrativa são independentes, e a única vinculação admitida dá-se quando o acusado é inocentado na ação penal em face da negativa da existência do fato ou quando não reconhecida a autoria do crime, o que não é o caso dos autos.
    Nesse sentido, inclusive, já se decidiu neste E. Tribunal de Justiça, no C. STJ e no C. STF:
    (...)
    Assim sendo, em que pesem os esforços desenvolvidos pela combativa Defesa, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o réu praticou o crime de corrupção passiva. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
    O delito em questão é formal, de modo que o não pagamento da quantia indevidamente solicitada não descaracteriza o crime, eis que se consuma com a simples solicitação de vantagem indevida, ainda que esta não se concretize, como ocorreu neste caso."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente